Tribunal: TJSP
Processo: 1001611-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Crédito direto ao consumidor para aquisição de veículo automotor – Ação ordinária revisional de cláusulas contratuais c.c. consignação em pagamento – Improcedência liminar (art. 332, caput, do CPC) – Matéria não estritamente de direito e dependente de contraditório regular e de eventual produção de provas - Hipótese de anulação da r. sentença para restauração da ortodoxia processual – Prosseguimento do feito determinado com a regular citação da ré para responder à ação – Sentença anulada de ofício e recurso prejudicado.